Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706884-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO TEOBALDO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual do e. Desembargador Carlos Pires Soares Neto, na condição de substituto legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 26/2/2025, em razão do afastamento desta relatora originária à época, para análise de liminar (Id 69235893), o qual proferiu decisão indeferindo os benefícios da justiça gratuita ao agravante (Id 69284450). Ato seguinte, em 28/2/20254, o recorrente apresentou petição em que requer a reconsideração do referido decisum (Id 69322851). É o relato do necessário. Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial. Em que pese tenha restado consignado na referida decisão o conhecimento do recurso e a dispensa do preparo, em atenção às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, entendo que essa dispensa perdura apenas até o pronunciamento monocrático que aprecia o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, por ter relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Assim, uma vez indeferida a justiça gratuita ao agravante e expirado o prazo para interposição de agravo interno em face da decisão proferida pelo relator eventual, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja o agravante intimado para proceder ao recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Expirado o prazo de 5 (cinco) dias, com ou sem recolhimento, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora